Tribunal: STF
Processo: AI 448255
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-02-09
Data de publicação: 2010-02-09

Ementa:
TRABALHISTA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 
   PRETENSÃO DE REFORMA DO JULGADO. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM. 
   IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES.

1.	Os embargos de declaração não 
   constituem meio processual cabível para reforma do julgado, não 
   sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em 
   situações excepcionais.
2.	Inexistência de omissão a ser 
   suprida.
3.	Impossibilidade de devolução dos autos à origem para
   a fixação de base de cálculo para o adicional de insalubridade. 
   Precedentes.
4.	Embargos de declaração rejeitados.